Tribunal: STF
Processo: ARE 687230
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2012.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.